Tribunal: STF
Processo: MS 40388
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO OMISSIVO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AL. D DO INC. I DO ART. 102 
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por A R A O, em 9.7.2025, “em face de ato omissivo ilegal e violador de direito líquido e certo do impetrante praticado pelo Excelentíssimo Senhor Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI, Relator do HC 962.289/DF e CC 213366/BA no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante afirma que “a defesa pleiteou a decretação do sigilo dos autos pela primeira vez em 15 de abril de 2025. A matéria foi completamente ignorada na decisão subsequente de 26 de junho de 2025. O pedido foi então reiterado, com ainda mais ênfase, em sede de novos Embargos de Declaração (HC) e Agravo Regimental (CC), em 30 de junho de 2025” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “o clímax da omissão jurisdicional se deu no despacho proferido em 04 de julho de 2025, já no início do recesso forense. Naquela oportunidade, a Autoridade Coatora, ao invés de decidir sobre o pleito urgente de sigilo — que já estava pendente de análise há quase três meses —, limitou-se a despachar de forma ordinária, determinando a intimação do Ministério Público Federal para apresentar contrarrazões” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “o ato coator, portanto, reside na negativa de prestação jurisdicional, caracterizada pela omissão da Autoridade Coatora em apreciar e decidir sobre um pedido que visa resguardar o direito fundamental à inviolabilidade de dados de um processo que, na origem, tramita em sigilo devido ao interesse público” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) A concessão de MEDIDA LIMINAR, inaudita altera parte, com fundamento no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, para determinar a imediata anotação de segredo de justiça no HC nº 962.289/DF e no CC nº 213366, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, cessando a publicidade de seus atos até o julgamento de mérito do presente mandamus;



    b) A notificação da Autoridade Coatora, o Exmo. Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti, para que preste as informações que julgar necessárias no prazo legal;



    c) A cientificação da União, na qualidade de pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito;



    d) A oitiva do ilustre representante da Procuradoria-Geral da República;



    e) Ao final, no mérito, a CONCESSÃO DA SEGURANÇA, para confirmar a liminar e sanar em definitivo a omissão ilegal, determinando que o segredo de justiça seja mantido no HC nº 962.289/DF e no CC nº 213366/BA” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. O presente mandado de segurança não cumpre os requisitos legais para seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    4. Na presente impetração, questiona-se ato omissivo atribuído ao Desembargador Convocado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Superior Tribunal de Justiça, Carlos Cini Marchionatti, que não teria decretado o sigilo dos autos no Habeas Corpus n. 962.289/DF e no Conflito de Competência n. 213366/BA, em tramitação naquele Tribunal Superior.



    5. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, 
dispõe-se ser este Supremo Tribunal competente para conhecer e julgar mandado de segurança:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) (...) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



     No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária do Supremo Tribunal Federal, não se inclui a atribuição para processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora Ministro do Superior Tribunal de Justiça ou Desembargador convocado àquele Tribunal Superior. 



    A matéria não admite discussão mínima, por cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. A pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal é nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O impedimento ou a suspeição que autorizam o julgamento da demanda pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inc. I, alínea n, da Constituição da República, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente para o julgamento da causa. 2. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de outros Tribunais judiciários, ainda que se trate do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS n. 29.342-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.10.2011).



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO MANDAMENTAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO. ART. 102, I, ‘D’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL EXAUSTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar mandado de segurança está definida no art. 102, I, ‘d’, da Constituição Federal e é fixada em razão da autoridade impetrada. 2. Uma vez que o ato apontado como coator – decisão proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça – foi emanado de autoridade distinta daquelas previstas no rol taxativo da alínea ‘d’ do inciso I do art. 102 da Carta Magna, não compete ao Supremo processar e julgar o mandado de segurança. 3. Agravo interno desprovido” (MS n. 38.190-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022).



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SEGUIMENTO DENEGADO – INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO QUE NÃO INFIRMA OS ARGUMENTOS DA DECISÃO – IMPROVIMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESCABIMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRATICA DO RELATOR. – FALECE COMPETÊNCIA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS EMANADOS DE QUALQUER TRIBUNAL JUDICIARIO OU DE SEUS RESPECTIVOS PRESIDENTES, INCLUSIVE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. – A JURISPRUDÊNCIA DO STF TEM SISTEMATICAMENTE RECUSADO PROVIMENTO AO AGRAVO CUJAS RAZOES NÃO QUESTIONAM A MOTIVAÇÃO DO ATO DECISÓRIO CONTRA O QUAL SE INSURGE. – NÃO CABEM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRATICA PROFERIDA, AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PELO MINISTRO-RELATOR” (MS n. 21.717-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 27.5.1994).



    Confiram-se, por exemplo, também os seguintes julgados: MS 
n. 34.261, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 39.6.2016; MS 
n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 6.6.2011; MS 
n. 36.009/MA, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018, e MS n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019. 



    Observe-se ainda o enunciado da Súmula n. 624 deste Supremo Tribunal: “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    6. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, negado seguimento ao mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao Tribunal competente ocorreria em situação de iminente risco de perecimento de direito, o que não se tem comprovado na espécie.



      7. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora